Tribunal: TJBA
Processo: 8053309-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053309-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JORGE CARLITO REGIS DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 932, IV, “b”, DO CPC. APLICAÇÃO DO RESP 1.061.530/RS. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, à luz do art. 932, IV, “b”, do CPC, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados em múltiplos contratos e determinou a repetição simples do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se a (i) possibilidade de julgamento monocrático da apelação cível à luz da jurisprudência do STJ; e (
ii
) aplicabilidade do precedente repetitivo firmado no REsp 1.061.530/RS para aferição da abusividade das taxas de juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão monocrática encontra respaldo expresso no art. 932, IV, “b”, do CPC, por estar em consonância com acórdão proferido em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que a aferição da abusividade dos juros remuneratórios deve observar a taxa média de mercado publicada pelo Banco Central do Brasil como parâmetro referencial, admitindo revisão quando a taxa ultrapassar esse referencial em mais de 50%, salvo justificativa específica. No caso, os contratos impugnados continham taxas significativamente
superiores
ao limite estipulado, evidenciando abusividade objetiva. Não há ilegalidade no julgamento monocrático, tampouco mudança de entendimento jurisprudencial que infirmasse a orientação vinculante vigente.

IV. DISPOSITIVO:
Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, art. 932, IV, “b”; CDC, art. 51, IV e § 1º, III.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
agravo interno na apelação cível
nº
8053309-73.2023.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e parte recorrida
JORGE CARLITO REGIS DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora